Tribunal: TJPA
Processo: 0802941-10.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802941-10.2025.8.14.0401

APELANTE: LUCAS VINICIUS DA CRUZ SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão majorada, aplicando-lhe a pena de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 178 (cento e setenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base dos crimes de roubo e extorsão; (ii) saber se é necessário o redimensionamento da pena em razão de bis in idem e fundamentação inerente ao tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade no crime de roubo é válida quando baseada em elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 59 do CP, como a invasão domiciliar em período noturno com vítimas em situação de vulnerabilidade.

4. A utilização das mesmas circunstâncias fáticas para negativar vetores diversos ou para majorar a pena em fases distintas da dosimetria configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico, impondo o afastamento da circunstância indevidamente valorada.

5. As circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente quando já consideradas como causa de aumento na terceira fase, sob pena de duplicidade de valoração.

6. As consequências do crime podem justificar a exasperação da pena-base quando demonstrado prejuízo relevante e abalo psicológico que extrapola o tipo penal.

7. No crime de extorsão, a culpabilidade não pode ser negativada com fundamento em ameaças, por se tratar de elementar do tipo previsto no art. 158 do CP.

8. Mantidas circunstâncias judiciais desfavoráveis idôneas, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, observando-se critério proporcional de aumento, como a fração de 1/6 por vetor negativo.

9. A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência devem ser compensadas, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo nº 585).

10. Presentes causas de aumento devidamente fundamentadas, devem ser mantidas as frações aplicadas na sentença.

11. Redimensionadas as penas e aplicado o concurso material (art. 69 do CP), impõe-se a redução da pena total, com manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido para redimensionar a pena do apelante.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 65, III, “d”, 69, 157, § 2º, II e VII, 158, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ, AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/04/2018; STJ, AgRg no HC 594917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 01/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Lucas Vinicius da Cruz Santos, inconformado com a r. sentença (ID n° 28405268), que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 178 (cento e setenta e oito) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 157, §2º, II, e VII, c/c 158, §1°, na forma do 69, todos do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

Inconformada, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena dos crimes de roubo e extorsão, fixando a reprimenda inicial no mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais negativas (ID n° 28405282).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso (ID n° 28402587)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento da apelação (ID n° 32264686).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal dos crimes de roubo e extorsão qualificada.

Para melhor analisar, colaciono o trecho correspondente à primeira fase da dosimetria da pena do apelante (ID n° 28405268):

A) Para o crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, II e VII, do CPB):

Culpabilidade: A culpabilidade do agente é acentuada. A conduta de invadir a residência das vítimas durante o repouso noturno, surpreendendo-as enquanto dormiam, demonstra ousadia e um grau de reprovabilidade que transcende o comum ao tipo penal. As vítimas foram subjugadas em seu ambiente de maior segurança, o que intensifica o dolo do agente.

Antecedentes: O Réu possui condenação transitada em julgado anterior pelo mesmo delito de roubo majorado, conforme consta em sua certidão (ID 145747600 – Autos 0815051-80.2021.8.14.0401), devendo ser utilizada na próxima fase da dosimetria como circunstância agravante da reincidência.

Conduta Social: Não há elementos nos autos que permitam uma valoração negativa de sua conduta social para além do fato em julgamento.

Personalidade do Agente: Não existem nos autos elementos técnicos que permitam uma análise aprofundada e segura da personalidade do réu. Portanto, considero esta circunstância neutra.

Motivos do Crime: O acusado alegou em sede policial que praticou o crime devido a uma dívida de drogas (ID 136670557). Embora tal motivo não justifique a conduta criminosa, não se revela como circunstância que, por si só, exija maior exasperação da pena-base, já sopesada a gravidade em outras vetoriais.

Circunstâncias do Crime: Foram sobremaneira graves. O delito foi perpetrado mediante invasão de domicílio, durante a madrugada, com as vítimas em situação de vulnerabilidade extrema (dormindo). Houve o emprego de arma branca (faca e tesoura), o que potencializou o temor e o risco à integridade física das ofendidas. Os agentes demonstraram frieza ao vasculhar a residência e ameaçar as vítimas. Tais circunstâncias extrapolam as elementares do tipo penal e justificam a exasperação da pena-base.

Consequências do Crime: Foram danosas. Além da perda patrimonial significativa (dois aparelhos televisores, joias, roupas, sapatos, perfumes e R$ 300,00 em espécie), o trauma psicológico infligido às vítimas, que foram ameaçadas de morte, de mutilação ("cortar o dedo") e de terem a residência incendiada, é de grande monta e perdura para além da esfera material.

Comportamento da Vítima: Em nada contribuiu para a prática do delito, sendo esta circunstância neutra, conforme entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal.

Considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (Art. 65, inciso III, alínea 'd', do CPB), uma vez que o réu, tanto em sede policial quanto em juízo (ainda que parcialmente neste último), admitiu sua participação nos fatos, bem ainda verifico a ocorrência da reincidência, tendo o Réu condenação anterior com trânsito em julgado nos Autos nº0815051-80.2021.8.14.0401, de forma que ambas se compensam, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 3ª Seção. REsp 1.931.145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/06/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 585) (Info 742).

Presentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos II (concurso de duas ou mais pessoas) e VII (emprego de arma branca) do § 2º do Art. 157 do CPB. A incidência de duas majorantes de natureza grave, que aumentaram consideravelmente o poder de intimidação sobre as vítimas e a periculosidade da ação, justifica a aplicação de um aumento superior ao mínimo legal. Assim, majoro a pena em 2/5 (dois quintos).

Torno a pena definitiva para o crime de roubo majorado em 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa.

B) Para o crime de Extorsão Majorada (Art. 158, § 1º, do CPB):

Culpabilidade: A culpabilidade é elevada. O constrangimento imposto à vítima Conceição para que realizasse a transferência bancária ocorreu sob ameaças de extrema gravidade (mutilação e incêndio), revelando uma conduta altamente reprovável e um dolo intenso.

Antecedentes: O Réu possui condenação transitada em julgado anterior pelo mesmo delito de roubo majorado, conforme consta em sua certidão (ID 145747600 – Autos 0815051-80.2021.8.14.0401), devendo ser utilizada na próxima fase da dosimetria como circunstância agravante da reincidência.

Conduta Social: Normal à espécie.

Personalidade do Agente: Neutra, conforme já analisado.

Motivos do Crime: Idênticos aos do roubo, não justificando maior exasperação nesta fase.

Circunstâncias do Crime: Particularmente graves. A extorsão foi praticada no mesmo contexto de invasão domiciliar e subjugação das vítimas, aproveitando-se do estado de terror já instaurado. A coação para a obtenção da vantagem econômica (transferência PIX) foi incisiva e ocorreu enquanto as vítimas estavam sob o domínio dos agentes, no período noturno.

Consequências do Crime: Relevantes. A vítima foi compelida a transferir R$ 1.000,00, sofrendo não apenas o prejuízo financeiro imediato (embora o valor tenha sido posteriormente devolvido pela sogra do réu, o crime se consumou com o constrangimento e a obtenção da vantagem), mas, principalmente, o abalo psicológico decorrente da coação e das ameaças.

Comportamento da Vítima: Neutro.

Considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (Art. 65, inciso III, alínea 'd', do CPB), pois o réu admitiu ter fornecido a chave PIX para a qual a transferência foi realizada, elemento essencial para a consumação da extorsão, bem ainda verifico a ocorrência da reincidência, tendo o Réu condenação anterior com trânsito em julgado nos Autos nº0815051-80.2021.8.14.0401, de forma que ambas se compensam, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 3ª Seção. REsp 1.931.145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/06/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 585) (Info 742).

Presente a causa de aumento de pena prevista no § 1º, do Art. 158 do CPB (crime cometido por duas ou mais pessoas), motivo pelo qual majoro a pena em 1/3 (um terço).

Torno a pena definitiva para o crime de extorsão majorada em 8 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Da análise da dosimetria da pena, verifica-se que, ao fixar a pena-base em patamar elevado, próximo ao máximo abstratamente cominado — 07 (sete) anos de reclusão —, o magistrado de primeiro grau, no tocante ao crime de roubo qualificado, valorou negativamente a circunstância judicial relativa à culpabilidade.

Para tanto, consignou que a conduta do apelante, consistente em invadir a residência das vítimas durante o repouso noturno, em concurso com outro indivíduo, surpreendendo-as enquanto dormiam, revela elevado grau de audácia e reprovabilidade, circunstâncias que extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal.

Nesse ponto, entendo que a fundamentação se mostra idônea e adequada, porquanto evidencia elementos concretos que demonstram maior intensidade do dolo e reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base, em consonância com o disposto no art. 59 do Código Penal.

Com efeito, a invasão de domicílio no período noturno, com as vítimas em situação de vulnerabilidade, constitui circunstância que agrava significativamente a ofensividade da conduta, não se tratando de elementar típica do crime de roubo, mas de circunstância concreta que autoriza maior censura penal.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal. 2. No caso em apreço, no entanto, além de o roubo haver sido cometido no período noturno e com o emprego de arma de fogo, ocorreu com invasão dos criminosos - no total de três - na residência das vítimas, merecendo maior reprovação. Precedentes. 3 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 594917 GO 2020/0164554-3, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020)

Valorou, ainda, negativamente as circunstâncias do crime, ao consignar que o delito foi perpetrado mediante invasão de domicílio, durante a madrugada, enquanto as vítimas se encontravam dormindo, bem como pelo fato de o apelante ter se utilizado de arma branca (faca e tesoura), circunstâncias que teriam potencializado o temor e o risco à integridade física das ofendidas.

Entretanto, tal fundamentação revela-se inidônea, porquanto configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. Isso porque os elementos destacados pelo magistrado — notadamente o emprego de arma branca e o modo de execução que envolveu grave ameaça — já integram a própria estrutura do tipo penal ou foram considerados em momento próprio da dosimetria, especialmente na terceira fase, como causas de aumento de pena.

Assim, a utilização desses mesmos fundamentos para exasperar a pena-base importa em dupla valoração negativa do mesmo fato, o que afronta os princípios da individualização da pena e da legalidade.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, com a consequente readequação da pena-base.

Para ilustrar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIMES VALORADAS DE FORMA NEGATIVA. MESMO FUNDAMENTO. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de
bis in idem
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1144831 MG 2017/0202050-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

Dessa forma, neutralizo o vetor referente à culpabilidade, mantendo, contudo, como desfavoráveis as consequências do crime, uma vez que, além do expressivo prejuízo material — consistente na subtração de dois aparelhos televisores, vestuário, calçados, perfumes, joias e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie — restou evidenciado o abalo psicológico suportado pelas vítimas, que foram submetidas a graves ameaças, inclusive de morte, mutilação e incêndio de sua residência, circunstâncias que extrapolam os elementos normativos do tipo penal .

Assim, embora não seja possível a fixação da pena-base no mínimo legal, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, porquanto presentes circunstâncias judiciais negativamente valoradas de forma idônea, impõe-se a readequação da pena-base do crime de roubo qualificado, mediante a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada vetor negativo, resultando na pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), tendo em vista que o réu admitiu sua participação, ainda que parcialmente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Todavia, considerando a existência de reincidência, comprovada por condenação transitada em julgado nos autos nº 0815051-80.2021.8.14.0401, procede-se à compensação entre a atenuante e a agravante, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 585), mantendo-se, portanto, o mesmo patamar.

Na terceira fase, devem ser mantidas as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, em razão do concurso de pessoas e do emprego de arma branca, no patamar de 2/5 (dois quintos), conforme fundamentação idônea do magistrado de primeiro grau, que destacou o incremento significativo do poder de intimidação e da periculosidade da conduta. Assim, a pena definitiva para o crime de roubo majorado resta fixada em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

No que se refere ao crime de extorsão majorada, observa-se que o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa, mediante valoração negativa de três circunstâncias judiciais.

Todavia, quanto à culpabilidade, entendo que a fundamentação adotada — consistente nas ameaças dirigidas à vítima — revela-se inerente ao próprio tipo penal previsto no art. 158 do Código Penal, razão pela qual deve ser afastada.

Por outro lado, mantêm-se como desfavoráveis os vetores relativos às circunstâncias e consequências do crime, porquanto devidamente fundamentados em elementos que extrapolam o tipo penal, notadamente o fato de o delito ter sido praticado em contexto de invasão domiciliar no período noturno, bem como o significativo abalo psicológico causado à vítima.

Dessa forma, considerando a manutenção de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, procede-se à nova fixação da pena-base, aplicando-se o aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, sobre o mínimo legal de 04 (quatro) anos, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, haja vista que o apelante admitiu ter fornecido a chave PIX utilizada para a transferência, elemento essencial para a consumação da infração, bem como a compensação com a reincidência, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 585), permanecendo inalterado o quantum.

Na terceira fase, aplica-se a causa de aumento prevista no art. 158, § 1º, do Código Penal (concurso de pessoas), na fração de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Diante disso, aplicando-se a regra do concurso material prevista no art. 69 do Código Penal, somam-se as penas dos delitos de roubo majorado (07 anos, 05 meses e 18 dias) e extorsão majorada (07 anos, 01 mês e 10 dias), perfazendo a pena total de 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Ressalto, que não há como fixar a pena base no mínimo legal, face as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, por isso a pena restou apenas redimensionada no patamar anteriormente exposto.

Mantém-se o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado na fase de execução.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, sendo inaplicáveis os benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal, em razão da natureza violenta dos delitos, do quantum da pena e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, dou provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 26/05/2026